Tribunal: STF
Processo: HC 84808
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-09
Data de publicação: 2004-11-09

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO
 PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. DIREÇÃO PERIGOSA DE VEÍCULO EM VIA
PÚBLICA.
I. - Denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do
Código de Processo Penal.
II. - A jurisprudência da Suprema Corte
firmou-se no sentido de que não se tranca a ação penal se a conduta
descrita na denúncia configura, em tese, crime, como ocorre na
hipótese.
III. - H.C. indeferido.